Tribunal: TJPA
Processo: 0000741-71.2016.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000741-71.2016.8.14.0080

APELANTE: MUNICIPIO DE BONITO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000741-71.2016.8.14.0080

ORIGEM: VARA ÚNICA DE BONITO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BONITO

PROCURADOR: RÔMULO PALHETA LEMOS MOTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IBRAIM JOSÉ DAS MERCÊS ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REQUISITOS FORMAIS PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por ente municipal para questionar débito oriundo de auto de infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a ausência de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação da origem do débito, bem como o excesso de execução, a supremacia do interesse público e a reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa, que indica expressamente o número do auto de infração e os dispositivos legais que fundamentam o débito, preenche os requisitos formais, bem como a impugnação genérica ao valor executado não é suficiente para afastar a liquidez do título executivo;

4. A invocação de princípios como a supremacia do interesse público e a reserva do possível, de forma abstrata, não constitui fundamento apto a desconstituir obrigação tributária líquida, certa e exigível.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa não é elidida por impugnação genérica, sendo ônus do embargante a prova do vício formal ou do excesso de execução.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BONITO, objetivando a reforma da sentença (Id. 14255396) proferida pelo Juízo da Vara Única de Bonito, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos contra o ESTADO DO PARÁ, apenas para afastar a necessidade de garantia do crédito.

Nas razões recursais (Id. 14255407), o apelante arguiu a supremacia do interesse público; a impenhorabilidade dos bens públicos; o prejuízo ao erário e a reserva do possível; impugnou o valor da execução, sustentando a ausência de liquidez e certeza, ante a inexistência de indicação da origem do débito. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os Embargos à Execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 14255415).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 17593963), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

No caso, o ESTADO DO PARÁ moveu Execução Fiscal contra o MUNICÍPIO DE BONITO, com base na Certidão de Dívida Ativa de Id. 14255388, p. 2, referente a débito no valor original de R$ 26.012,90.

A CDA indica expressamente a origem do débito, isto é, o Ato de Infração de nº 3667/2011 lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, bem como o fundamento legal nos arts. 115, 119, II, 120, I e 122, I e § 4º da Lei Estadual nº 5.887/95.

Assim, não prosperam os argumentos do apelante quanto à alegada ausência de requisitos formais do título executivo, não sendo suficientes para afastar, no caso concreto, a presunção legal de liquidez e certeza da CDA.

Quanto à alegação de excesso de execução, o apelante impugnou o valor da CDA de forma genérica, não indicando o valor que entende excessivo nem especificando qualquer encargo, em tese, indevido.

Tampouco os princípios da supremacia do interesse público e da reserva do possível se mostram aptos, por si sós, a afastar a obrigação tributária líquida, certa e exigível, visto que o juízo de primeiro grau, na sentença, ressalvou as prerrogativas da Fazenda Pública devedora no processo de execução fiscal.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025